Tribunal: TJDFT
Processo: 0750773-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PEDIDO ANTERIOR JÁ DENEGADO. AUSENCIA DE FATOS NOVOS. OUTRA IMPETRAÇÃO COM AS MESMAS ALEGAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, em face de decisão que decretou a prisão preventiva pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva e a contravenção penal de vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte reside em saber se a impetração deve ser conhecida, e, caso ultrapassada, se há manifesta ilegalidade que autorize a análise e a concessão da ordem de modo a revogar a prisão do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de revogação da custódia cautelar decretada em desfavor do ora paciente já foi matéria apreciada em sede de outro habeas corpus anteriormente impetrado, no qual a ordem foi denegada.
4 Nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte, diante da inexistência de fatos e alegações novas que justifiquem a reapreciação do pedido, entende-se que resta configurada a mera reiteração de pedido, razão pela qual, inviável o conhecimento da pretensão defensiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus não conhecido.